Tribunal: TJBA
Processo: 8009182-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009182-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALINAR SILVA GUIMARAES e outros (2) Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E EXTINGUE A FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de inadequação da via recursal e de intempestividade manifesta. 2. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença que homologa os cálculos apresentados na execução e extingue o processo com resolução de mérito, sendo o recurso adequado, nos termos do art. 1.009 do CPC, a apelação. 3. A interposição de agravo de instrumento, em tal hipótese, configura erro grosseiro, que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que sua apresentação fora do prazo não reabre a possibilidade de interposição de recurso, restando consumada a preclusão e o trânsito em julgado da decisão atacada. 5. A tentativa de infirmar decisão já acobertada pela coisa julgada representa burla à segurança jurídica e ao devido processo legal, não sendo possível a reanálise do mérito por meio de recurso manifestamente intempestivo e inadequado. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8009182-82.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ALINAR SILVA GUIMARAES e outros (2) e agravado MUNICIPIO DE IGAPORA ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.